Tribunal: TJBA
Processo: 0000347-35.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000347-35.2014.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: CINTIA MARIA SOUZA SILVA DANTAS

Advogado(s)
:
DANIEL ROCHA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO PRESTADA POR PESSOA FÍSICA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETIA AO ENTE MUNICIPAL. FICHAS FINANCEIRAS COLACIONADAS AO BOJO DA PEÇA. IMPRESTABILIDADE PARA FINS DE QUITAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento de gratificação de regência de classe e adicional por tempo de serviço referentes a alguns meses de 2012.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a concessão da gratuidade de justiça à autora; (ii) saber se o Município comprovou o pagamento das verbas pleiteadas; (iii) definir a quem incumbe o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas remuneratórias; e (iv) avaliar a prestabilidade das fichas financeiras colacionadas ao bojo da peça recursal para fins de quitação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º do CPC. Os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência da autora.

4. As fichas financeiras e telas de sistema apresentadas pelo Município, por serem documentos unilaterais, não são hábeis a comprovar o efetivo pagamento das verbas pleiteadas.

5. Incumbe ao ente público o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, notadamente o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas pelo servidor.

6. As fichas financeiras meramente reproduzidas no bojo da peça recursal, em razão de sua produção unilateral, são imprestáveis para fins de comprovação da quitação do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de concessão da gratuidade de justiça. 2. Fichas financeiras e telas de sistema, por serem documentos unilaterais, não são hábeis a comprovar o efetivo pagamento de verbas remuneratórias a servidores públicos. 3. Em ações de cobrança movidas por servidores públicos, incumbe ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2108561/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/10/2022; TJ-PE, AC 00011613520138170230, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 19/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível núm. 000347-35.2014.8.05.0258, da Comarca de
T
eofilândia
, sendo apelante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e apelad
a

CINTIA MARIA SOUZA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau-Relator

Procurador(a) de Justiça

A1